Tribunal: CARF
Processo: 12326.004025/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004025/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.015 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
SÔNIA BREVES CAVALCANTI MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
APRESENTAÇÃO APÓS O PRAZO DE TRINTA DIAS CONTADOS DA
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
Na hipótese de intimação pessoal acerca do lançamento, realizada pela via
postal, dá-se a ciência da constituição do crédito tributário na data em que a
correspondência é entregue ao domicílio do sujeito passivo.
A circunstância de os serviços contratados pelo condomínio terem falhado ou
atrasado essa entrega é irrelevante para a definição do termo inicial da
contagem desse prazo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ARGUMENTAÇÃO E PEDIDO FUNDADOS
EM TEXTO CONSTITUCIONAL. FALTA DE COMPETÊNCIA DO
COLEGIADO.
A argumentação e o pedido para a interpretação do texto legal conforme os
Princípios da Legalidade e do Devido Processo Legal pressupõem o emprego
de técnica decisória própria do controle de constitucionalidade, e, portanto,
inaplicável neste momento do controle de validade do crédito tributário
(Súmula CARF 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004025/2009-35
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.015 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004025/2009-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 19a Turma da
DRJ/RJ1 (12-57.717 – fls. 65-68), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias, a contar da
intimação, não se conhecendo de petição apresentada pelo contribuinte após o prazo
legal.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento de no 2005/607451573694194 (fls. 45/48) em
nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2005 ano
calendário 2004 (fls. 41/44). Foi apurada a seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas, com glosa do valor de R$ 8.962,40. (fl. 46)
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar
(código de receita 2904) de R$ 2.464,66 acrescido de Multa de Ofício no valor de R$
1.848,49 com Juros de Mora no valor de R$ 1.420,63 , calculados até 30/10/2009.
Com a ciência da Notificação de Lançamento, por via postal, em 13/10/2009 (fl. 49), a
Interessada apresentou impugnação (fls. 02/06) em 23/11/2009, alegando em síntese
que:
“A impugnante só recebeu, de fato, a Notificação no dia 28/10/2009, pois houve erro
no Condomínio onde reside, tendo sido entregue, conforme protocolo condominial a
outra pessoa (Doc. C-01), corrigido o problema somente no dia 28/10/2009, razão para
este recurso ser Tempestivo.”
A contribuinte juntou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 07/39.
Preliminarmente, deve ser analisada a questão da intempestividade da impugnação
apresentada pela Interessada.
O Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, assim trata o assunto, com a redação dada pelas Leis n.o 9.532, de
10 de dezembro de 1997, e 11.196, de 21 de novembro de 2005, in verbis:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.015 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004025/2009-35

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;(grifou-se)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.” (grifou-se)
Da análise do caso em concreto, verifica-se que foi escolhida a via postal em detrimento
da ciência pessoal, cabendo observar que esta escolha é válida e possível, conforme se
depreende da leitura do parágrafo terceiro do art. 23 acima reproduzido.
A ciência do lançamento ocorreu em 13/10/2009 conforme Aviso de Recebimento dos
Correios de fl. 49, cabe salientar que a mesma se deu no endereço eleito pela
contribuinte, de acordo com os extratos do sistema CPF de fls. 63/64 (Av. Visconde de
Albuquerque 1324 apto 304 Leblon Rio de Janeiro CEP 22450-000).
Desta forma, não se vislumbra, no presente processo, qualquer irregularidade que
permitisse a adoção de outra data para fins de contagem do prazo para impugnar, que
não à constante do AR de fl. 49 qual seja, 13/10/2009.
Consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, tem-se que, considerando cientificada a Interessada em 13/10/2009
(terça-feira), o prazo para impugnar a exigência iniciou-se em 14/10/2009 (quarta-feira),
estendendo-se até 12/11/2009 (quinta-feira).
Ocorre que a impugnação da Interessada foi apresentada somente no dia 23/11/2009,
como se conclui da data de protocolo deste processo administrativo e do carimbo de
recebimento de fl. 02, portanto, após o término do prazo para fazê-lo, razão pela qual
considero INTEMPESTIVA a impugnação juntada nas fls. 02/06. Por oportuno registre-
se que a legislação tributária não permite a dilação do prazo para a apresentação da
impugnação por motivo de força maior ou caso fortuito, conforme alegado pela
contribuinte.
A oportunidade da contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Nesse mesmo sentido também caminha a doutrina, conforme ensinamento do Professor
Hely Lopes Meirelles: “O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e
peremptório para o administrado, o que autoriza a Administração a não tomar
conhecimento do pedido formulado extemporâneamente” (Direito Administrativo
Brasileiro, 12a ed., 1986, Ed. RT, p. 576). No mesmo sentido é a lição de Antonio da
Silva Cabral: “A autoridade fiscal não deve conhecer da impugnação, quando esta for
extemporânea” (Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 1993, p. 265).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.015 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004025/2009-35

Quando a petição for apresentada fora do prazo legal, conforme é o caso, cabe observar
o disposto no Ato Declaratório/COSIT no 015/1996, abaixo reproduzido:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresenta fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
Desta forma, demonstrada a intempestividade da impugnação de fls. 02/06, apresentada
em 23/11/2009, não cabe, nesta instância, qualquer exame de mérito, pois não foi
instaurada a fase litigiosa do procedimento, nos termos da legislação de regência.
Ressalte-se que poderá a DRF de origem rever o lançamento, nos termos do art. 145,
inciso III, e art. 149, ambos do Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172, de 25 de
outubro de 1966), se for o caso e a seu prudente critério.
Isto posto, considerando que a impugnação apresentada intempestivamente não tem o
condão de instaurar a fase litigiosa do procedimento, e que a competência da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento somente surge após a instauração da lide, voto no
sentido de NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o crédito tributário
constante da Notificação de Lançamento de fls. 45/48.
Gilberto Eduardo Gonçalves da Silva Fisher - Relator

Ciente do acórdão da DRJ em 30/07/2013, o contribuinte, em 27/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
c) houve cerceamento de defesa;
d) houve violação dos princípios da verdade material e da legalidade; e
e) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para julgamento dos pedidos formulados.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se atraso na entrega da Notificação de Lançamento, causada pelos serviços contratados
pelo condomínio do sujeito passivo, influencia a contagem do prazo para impugnação do
lançamento.
Dispõe o art. 23, § 2o, I do Decreto 70.235/1972, verbatim:
Art. 23. [...].
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.015 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004025/2009-35

[...]

§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
O sujeito passivo sustenta que a data de ciência a que alude o texto legal refere-se
ao momento em que os serviços contratados por seu condomínio entregaram-lhe a
correspondência, porquanto houve um erro interno (fls. 73).
Porém, no caso de notificação pelos Correios, a ciência ocorre na data da entrega
da correspondência pelos serviços postais no endereço do sujeito passivo, cujo registro é feito em
aviso de recebimento. A Secretaria da Receita Federal não é responsável pela correção nem pela
eficiência dos serviços contratados pelo condomínio do sujeito passivo, de modo que eventual
falha na respectiva prestação deve ser resolvida no âmbito, tempo e modo próprios.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo: 15463.000666/2010-78
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Thu Sep 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. Expirado o prazo de 30 dias, contado da
ciência do Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, é
intempestivo eventual recurso voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário
não conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de
primeira instância. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO E/OU
RECURSO VOLUNTÁRIO. CIÊNCIA POSTAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO
PRAZO. O início da contagem de prazo para interposição de impugnação/recurso nos
casos de ciência por via postal, quando regularmente realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, é a constante no recibo da postagem, sendo irrelevante, dentro do
contencioso administrativo, para fins de contagem deste prazo, o tempo decorrido entre
a sua entrega e o efetivo encontro com seu destinatário.
Numero da decisão: 2001-004.417
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Numero do processo: 14485.003327/2007-27
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 11 00:00:00 UTC 2015
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.015 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004025/2009-35

Data da publicação: Mon Mar 30 00:00:00 UTC 2015
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2003 a
30/12/2006 APRESENTAÇÃO DA DEFESA FORA DO PRAZO. INEXISTÊNCIA
DE CONTENCIOSO. A fase litigiosa do procedimento fiscal somente se instaura com a
apresentação tempestiva da impugnação. COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PELA
VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. A juntada do AR com
recebimento no domicílio eleito pelo sujeito passivo é prova de intimação válida,
independentemente deste documento ser ou não localizado no sistema de rastreamento
eletrônico existente no sítio da ECT INTIMAÇÃO VIA POSTAL. RECEBIMENTO
POR TRABALHADOR DE CONDOMÍNIO ONDE SE LOCALIZA O DOMICÍLIO
FISCAL DO SUJEITO PASSIVO. É válida a intimação pela via postal recebida por
recepcionista de condomínio onde se localiza o endereço eleito pelo sujeito passivo
como seu domicílio fiscal. Recurso Voluntário Negado.

Numero da decisão: 2401-003.928
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso e na parte
conhecida negar provimento ao recurso. Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira –
Presidente em Exercício Kleber Ferreira de Araújo - Relator Participaram do presente
julgamento o(a)s Conselheiro(a)s Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Kleber
Ferreira de Araújo, Igor Araújo Soares, Carolina Wanderley Landim, Carlos Henrique
de Oliveira e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Nome do relator: KLEBER FERREIRA DE ARAUJO
Numero do processo: 10380.011231/2005-98
Turma: Terceira Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Nov 07 00:00:00 UTC 2007
Data da publicação: Wed Nov 07 00:00:00 UTC 2007
Ementa: CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO FISCAL PELA VIA POSTAL. PESSOA
QUE NÃO POSSUI PODERES DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
VALIDADE. Consoante entendimento sumulado pelo Primeiro Conselho de
Contribuintes, “é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.” (Súmula
n. 9, publicada no DOU, Seção 1, dos dias 26, 27 e 28/06/2006). Impugnação
intempestiva. Recurso voluntário a que se nega provimento.
Numero da decisão: 103-23.262
Decisão: ACORDAM os membros da Terceira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos NEGAR provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Matéria: PIS - ação fiscal (todas)
Nome do relator: Antonio Carlos Guidoni Filho
Numero do processo: 10920.000916/97-74
Turma: Quinta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Thu May 13 00:00:00 UTC 1999
Data da publicação: Thu May 13 00:00:00 UTC 1999
Ementa: IRPF - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - A impugnação apresentada após
o interregno previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/72 não instaura a fase litigiosa
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.015 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004025/2009-35

do procedimento. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO - Encaminhada a notificação pela
autoridade lançadora ao domicílio eleito pelo contribuinte e, comprovado o recebimento
no referido local, é válida a ciência. No caso de habitações coletivas, condomínios
verticais ou horizontais em que o carteiro não tenha acesso direto aos apartamentos ou
casas é válida a ciência atestada por empregado do condomínio ou outra pessoa que
responda pela portaria. Recurso negado.
Numero da decisão: 102-43751
Decisão: POR UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO.
Nome do relator: José Clóvis Alves

Como a impugnação foi protocolada após o prazo de trinta dias, contados a partir
do primeiro dia subsequente ao da ciência da constituição do crédito tributário, ela é
intempestiva.
Em relação à invocação de princípios constitucionais, observo que a
argumentação e o respectivo pedido pressuporiam interpretação do texto legal conforme a
Constituição, que, por ser técnica de controle de constitucionalidade, não pode ser realizada por
este Colegiado (Súmula CARF 02).
Confirmada a intempestividade da impugnação, os demais pedidos, relativos ao
restabelecimento das deduções, restam prejudicados.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 117
DF CARF MF
Original